Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005186-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Bruno Alves de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de APFD n. 1007000-13.2021.8.11.0003.
Sustenta o impetrante que paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/03/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que no dia seguinte, tal prisão foi convertida em preventiva.
Todavia, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque não foram dados relevantes e seguros para demonstrar a existência do periculum libertatis, ao que agrega tratar-se pessoa sem qualquer condenação transitada em julgado e, muito menos, execução penal em aberto.
Além disso, defende que a decisão combatida, ao apontar a possível reiteração delitiva do interessado, utilizou de auto de prisão em flagrante n. 1001951-88.2021.8.11.0003, o qual sequer foi indiciado e oferecida denúncia em seu desfavor.
Assevera também que a suposta ocultação de 49,90kg (quarenta e nove quilos e novecentos gramas) de substância análogo à maconha pelo paciente não são suficientes para o recolhimento cautelar, sobretudo por não se fazer presentes os requisitos legais para tanto, de modo que defende a aplicação de medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada, especialmente pela alegada ausência do periclum libertatis do acusado.
Conforme consta dos autos, no dia 26/03/2021, Bruno Alves foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que no dia seguinte (27/03/2021), em audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar teria recebido informações de que em uma chácara, nos fundos do Bairro Marechal Rondon, um indivíduo de nome Bruno, seria um dos líderes da facção criminosa, que controla o tráfico de drogas nesta cidade. O suspeito estaria utilizando o imóvel para reuniões da facção e também para armazenar entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o suspeito saindo da referida chácara, em um carro Saveiro, Placa RAR4B11, onde foi procedida a abordagem e realizada busca no veículo. No interior do automóvel, os policiais encontraram quatro invólucros de substância análoga à pasta base, um tablete pequeno cortado de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e R$ 500,00 (quinhentos reais). Ainda em diligência, os policiais observaram uma parte de terra mexida, aos pés de uma palmeira. Ao ser cavado no local, encontraram 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 50 kg (cinquenta quilos). Conforme consta no laudo pericial de no 200.2.04.2021.003542-01, houve a apreensão de quatro porções de substância análoga à cocaína, pesando 75,92 (setenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas) e 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à maconha, pesando 49,90kg (quarenta e nove quilos e novecentos gramas). Em consultas aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o flagrado responde uma ação penal, pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de no 0001921-18.2020.811.0064, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal. Além disso, o autuado teve liberdade provisória concedida no dia 31/01/2021, no auto de prisão em flagrante de no 1001951- 88.2021.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, por ter, em tese, cometido o delito de roubo. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, bem como diante da reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo (...)
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 8. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva9, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. V – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA (...)” (id. 81431460 - Pág. 2/14).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a quantidade do entorpecente apreendido - quatro porções de substância análoga à cocaína, pesando 75,92 (setenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas) e 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à maconha, pesando 49,90kg (quarenta e nove quilos e novecentos gramas) -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal, também por tráfico de drogas (n. 0001921-18.2020.811.0064).
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
A propósito:
“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator